Tribunal: TJBA
Processo: 8007796-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007796-80.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KELVIN JONAS TELES VELOSO LIMA e outros Advogado(s): ALAN MATA SILVA IMPETRADO: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS PELA CORTE. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. DECRETAÇÃO PRECEDIDA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kelvin Jonas Teles Veloso Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA. 2. Paciente preso preventivamente desde 11.03.2025, pela suposta prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP, praticado em 18.07.2024, mediante abordagem a coletivo da Viação Jauá, que fazia linha Salvador x Candeias, na BR-324, em Candeias/BA. 3. O Impetrante sustenta: (i) ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea do decreto prisional; (ii) desnecessidade de manutenção da medida e viabilidade de substituição por cautelares diversas; (iii) violação ao sistema acusatório (art. 3º-A, do CPP), por ter sido o pedido de revogação da prisão indeferido sem prévia manifestação do Ministério Público; e (iv) excesso de prazo na formação da culpa, com o Paciente recolhido há mais de trezentos dias sem previsão de encerramento da instrução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, sem nova manifestação do Ministério Público, viola o sistema acusatório previsto no art. 3º-A do CPP; e (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar a concessão da ordem. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os argumentos defensivos relativos à ausência de contemporaneidade, à inidoneidade da fundamentação, ao não preenchimento dos requisitos legais e à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas do cárcere não comportam reapreciação neste writ, por constituírem reiteração de pedidos já examinados e unanimemente afastados por esta Corte, nos julgamentos dos Habeas Corpus n.ºs 8014729-06.2025.8.05.0000 e 8061338-47.2025.8.05.0000, sem que tenha sobrevindo qualquer alteração fática que justifique nova impetração nesse sentido. 6. Inexiste violação ao sistema acusatório, pois a prisão preventiva do Paciente foi originalmente decretada a requerimento do Ministério Público, que expressamente pugnou pela imposição da medida extrema, sendo dispensável nova manifestação ministerial para o indeferimento do pedido de revogação. 7. O excesso de prazo somente se configura em hipóteses excepcionais, decorrentes de patente desídia do órgão judicial, de atuação deficiente exclusiva da acusação ou de morosidade injustificada incompatível com a razoável duração do processo. 8. O trâmite processual se coaduna com os ditames da proporcionalidade e razoabilidade, restando evidente que o Juízo a quo não vem atuando de forma desidiosa e que a instrução processual será realizada em data próxima (09.04.2026, às 9h). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na extensão, ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º-A, 312, 313, I, 316 e 319; CP, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 148.061/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.05.2022. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8007796-80.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante o Bel. Alan Mata Silva, como Paciente Kelvin Jonas Teles Veloso Lima, e como Impetrado, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do writ e, na extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.